Tribunal: TJDFT
Processo: 0757671-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANOTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O caso sob análise se refere à pretensão de registro da comunicação de venda do veículo em nome do adquirente, retroativa a 30/08/2010, bem como a transferência de infrações e demais débitos inerentes à condição de proprietário.1.1. Consta dos autos que a Autora alienou o veículo FIAT SIENA FIRE FLEX, placa JHL-1642, para o último Réu, que ela não realizou a comunicação de venda ao DETRAN/DF e que, posteriormente, tomou conhecimento sobre infrações de trânsito e débitos do veículo registradas em seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a anotação de venda no veículo com data retroativa e; (ii) se há responsabilidade do DETRAN/DF e do Distrito Federal em realizar a transferência, ao adquirente do automóvel, dos débitos e pontuações posteriores ao contrato de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva nas ações que versam sobre obrigações decorrentes de negócios jurídicos sobre veículos envolvendo particulares, uma vez que se trata de relação privada, sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido, o Conflito Negativo de Competência das Turmas Recursais Reunidas, Acórdão 1844631.
4. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma do art. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.
5. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar ao DETRAN/DF a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo FIAT SIENA FIRE FLEX, cor CINZA, categoria PARTICULAR, placa JHL-1642, Chassi 8AP17206LA2094874, RENAVAM 194921557, para que, a partir da data do registro, os novos débitos passem a ser lançados em nome do adquirente, Sr. José Gomes Lopes. Sem custas e sem honorários advocatícios.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 497; CTB, art. 134; Lei no 7.431/1985, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito Negativo de Competência 0753711-04.2023.8.07.0000, Relatora: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, Data de julgamento: 16/04/2024, Publicado no DJe: 25/04/2024; TJDFT, Recurso Inominado 717111-31.2021.8.07.0007, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de julgamento: 16/09/2024, Publicado no DJe: 26/09/2024; STJ, Tema 1.118.